Tribunal: TJMT
Processo: 1014713-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014713-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUSA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOEL DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUZA OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUSA OLIVEIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – PENAS DIVERSAS QUE DEVEM SER SOMADAS –
QUANTUM
DE REPRIMENDA QUE EXTRAPOLA A PREVISÃO LEGAL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a pluralidade de condenações, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 8 anos, é inviável a concessão do indulto coletivo concedido por ato presidencial, visto que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto n. 9.246/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Joel de Souza Oliveira (ou Jean de Souza Oliveira)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no decreto presidencial n. 9.246/2017, ao argumento de que o reeducando não cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

Acerca do tema, o magistrado consignou que o reeducando foi condenado por diversos crimes antes da publicação do referido decreto, cujas penas, quando somadas, impedem a aplicação do benefício, nos estritos termos previstos no ato do Presidente da República.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, sustentando que os requisitos exigidos no referido decreto estão presentes no caso em análise, motivo pelo qual pugnou pelo acolhimento do presente agravo (pp. 42-48, Id. 50175470).

O
parquet
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante não cumpriu os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido (pp. 10-15, Id. 50175465).

Em juízo de retratação, a decisão invectivada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (pp. 23-26, Id. 50175466).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 56-58, Id. 52149490, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se dessume do seguinte sumário:

“
Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 9.246/2017. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Somatório de penas que ultrapassa 8 anos. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o reeducando
Joel de Souza Oliveira (ou Jean de Souza Oliveira)
busca por meio do presente recurso a concessão do indulto natalino, argumentando que teria direito ao referido benefício por ter cumprido as condições exigidas pelo decreto presidencial n. 9.246/2017.

Assevera que apesar da pluralidade de condenações, cada uma das penas deve ser considerada separadamente para fins de exame do preenchimento ou não dos requisitos previstos para a concessão do benefício.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

No caso dos autos, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 9.246/2017, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“Art. 1º O

indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
, reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição.

(...)

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984
.”

Da análise atenta dos autos, verifico que o reeducando postula a concessão do indulto para ver extintas penas privativas de liberdade em parte já cumpridas até a data prevista no decreto presidencial, qual seja, 25 de dezembro de 2017.

Nesse contexto, extrai-se do feito que o agravante, até a data referida, fora condenado em diversas ações penais distintas, cujas penas, quando somadas, perfaziam o total de 15 anos e 8 meses de reclusão.

Assim, considerando a previsão contida no artigo 12 do referido decreto, no sentido de que quando existirem penas oriundas de condenações diversas, elas deverão ser unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto, torna-se inviável a concessão do benefício ao reeducando, diante do não cumprimento dos requisitos legalmente previstos.

Nesse sentido, cito o seguinte excerto da decisão agravada, que bem demonstra a correta interpretação do dispositivo legal,
in verbis
:

“...
Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as condenações oriundas das ações penais nº 4323-82.2014.8.11.0064, 7525-33.2015.811.0064 e 14213-40.2017.811.0064 foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, razão pela qual, todas deverão ser consideradas.

Prevê o art. 1º, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência à pessoa,
quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, unificadas,
somam 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão
unificadas
ou
somadas
para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984,
INVIÁVEL
a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos...”
(p. 19, Id. 50175467).

A propósito do tema, trago à colação o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.

(N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 9.10.2019).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao presente agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020